Tribunal: TJBA
Processo: 0300577-48.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300577-48.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: LANCHONETE BOA GULA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, na qual se alegava abusividade da taxa contratada de 3,00% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 3,00% ao mês, revela-se abusiva em face da taxa média de mercado de 1,55% ao mês à época da contratação (setembro/2014), bem como a adequação dos honorários advocatícios aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC.

4.

As disposições da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933) não se aplicam às taxas de juros cobradas nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do STF.

5.

A abusividade do percentual da taxa de juros deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base na taxa média de mercado, conforme Súmula 13 do TJBA.

6.

De acordo com precedente do STJ (REsp 1.061.530/RS), há indício de onerosidade excessiva quando a taxa de juros é superior a 1,5 vez a taxa média de mercado.

7.

Conforme série 25442 do BACEN, a taxa média de mercado para setembro/2014 era de 1,55% ao mês, e não 2,43% ao mês como constou na sentença de primeiro grau.

8.

No caso concreto, a taxa contratada (3,00% a.m.) supera significativamente a taxa média de mercado (1,55% a.m.), ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vez como indicativo de abusividade.

9.

A discrepância verificada caracteriza onerosidade excessiva e abusividade contratual, justificando a intervenção judicial para limitação dos juros à taxa média de mercado.

10.

Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC e no Tema 1076 do STJ, sendo calculados sobre o valor da causa quando não irrisório ou muito baixo.

11.

Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios revisados de ofício para 10% sobre o valor da causa, distribuídos proporcionalmente (70% a cargo do apelante e 30% a cargo dos apelados). Majoração de 2% por sucumbência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, § 2º e 11, 86 e 932, III; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 382 do STJ; Súmula 596 do STF; Súmula 13 do TJBA; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36); STJ, Tema 1076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0300577-48.2017.8.05.0080
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelados
LANCHONETE BOA GULA EIRELI
e
JARBAS DE SANT ANNA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04